Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o princípio do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a parte autora sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões nos ids 15115122 e 15115120. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator